Tribunal: TJES
Processo: 5009219-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009219-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FLAVIA GAMA MARTINS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5009219-84.2022.8.08.0000

Agravante: Instituto de Prev. dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Agravada: Flavia Gama Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que deferiu a medida urgente pleiteada pela recorrida nos autos da ação anulatória de ato administrativo originária e determinou a suspensão dos
“[...]
efeitos da decisão proferida no processo administrativo 88835782, em tramitação no IPAJM, determinando a imediata reativação da aposentadoria por invalidez concedida à requerente e a suspensão de qualquer cobrança vinculada a débitos pretéritos.
[...]”
(Id. 16382611, dos autos originários)

Inconformada, a autarquia estadual recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que apesar de a recorrida ter sido reavaliada em julho de 2019 e a junta médica concluído que ela não estava apta para retornar às funções de seu cargo originário, restou demonstrado que a autora exercia
“[...]
atividade remunerada concomitante à percepção de seus proventos de aposentadoria por invalidez, o que é vedado pelo ordenamento legal
[...]”
. Que como a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e
“[...]
o exercício de atividade laboral, por parte da segurada, aposentada por invalidez, é incompatível com sua aposentadoria
[...],
não há substrato jurídico concessão da tutela de urgência, devendo ser cassada por esta e. Corte
[...]”
. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 3380447)

Por meio da decisão constante do evento n. 3553737, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão impugnada (Id. 3563980)

Informações prestadas no evento n. 3668689.

É, no que importa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível observar para que o julgamento deste recurso ocorra na mesma sessão, mas após o julgamento do agravo de instrumento nº 5009066-51.2022.8.08.0000.

Vitória, 27 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravada ajuizou da ação anulatória de ato administrativo contra o Instituto de Previdência os Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e o Estado do Espírito Santo alegando que é portadora de sequelas decorrentes do tratamento de câncer de colo de útero que a incapacitam para o exercício das funções de seu cargo de Técnica Legislativa Sênior na Assembleia Legislativa Estadual e, por isso, foi aposentada por invalidez em 2017, após avaliação da junta médica da autarquia demandada. Que antes de tais eventos,
“[...]
durante os anos de 2008/2010 e, em concomitância com o exercício da função pública, a Requerente passou a desenvolver trabalhos relativos à produção de doces
[...]”
e em 2011 abriu uma loja física na Praia do Canto em Vitória/ES (Chocolateria Brasil), o que não traduziu qualquer incompatibilidade com o exercício de suas funções junto a ALES. Que com o diagnóstico da patologia antes mencionada teve que readequar suas funções na loja, cuja administração passou a ser realizada por suas filhas que vieram a integrar o quadro societário da empresa. Que em
“[...]
2019, foi aberto o procedimento preparatório pelo MPES de nº 2019.0000.8301-93, para a apurar supostas irregularidades concernentes ao desempenho de atividade privada
[...]”
pela autora, o qual foi ensejou a instauração do processo administrativo nº 88835782 pelo IPAJM que, ignorando todas as decisões exaradas pela Junta Médica do órgão, optou por cassar a aposentadoria por invalidez da postulante e requereu a devolução dos valores recebidos no período de inatividade,
“[...]
no montante de R$ 269.105,93 (duzentos e sessenta e nove mil e cento e cinco reais e noventa e três centavos), corresponde aos proventos que lhe foram pagos durante o período de 12.2017 a 08.2020
[...]”
. Por isso, a demandante requereu, ainda em sede liminar, que fosse determinada a suspensão da referida decisão administrativa (Id. 16297538, dos autos originários), o que foi deferido pelo magistrado singular (Id. 16382611, dos autos originários).

Inconformada, a autarquia estadual recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que apesar de a recorrida ter sido reavaliada em julho de 2019 e a junta médica concluído que ela não estava apta para retornar às funções de seu cargo originário, restou demonstrado que a autora exercia
“[...]
atividade remunerada concomitante à percepção de seus proventos de aposentadoria por invalidez, o que é vedado pelo ordenamento legal
[...]”
. Que como a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e
“[...]
o exercício de atividade laboral, por parte da segurada, aposentada por invalidez, é incompatível com sua aposentadoria
[...],
não há substrato jurídico concessão da tutela de urgência, devendo ser cassada por esta e. Corte
[...]”
. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 3380447)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 3553737 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que a decisão ora combatida já foi objeto de análise por este sodalício ao apreciar o agravo de instrumento nº 5009066-51.2022.8.08.0000, interposto pelo Estado do Espírito Santo, com base nos seguintes fundamentos:

“
ao que tudo indica,
a
aposentadoria da autora foi cassada sem que ela fosse submetida à análise da junta médica que atestou em mais de uma oportunidade a sua
incapacidade.

Ademais, conforme consignado pelo Juiz da causa, este sodalício já externou entendimento no sentido de que
“
[...]a
aposentadoria por invalidez concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos não pressupõe incapacidade laborativa absoluta, nem insusceptibilidade para o exercício de atividade remunerada, mas a constatação de que o servidor público não possui capacidade para exercer as funções inerentes ao cargo público. O exercício de atividade remunerada não importa em automática suspensão dos efeitos ou a revisão do ato que concedeu ao servidor público a aposentadoria por invalidez, ainda mais quando constatado, pela própria administração, que a incapacidade para o exercício do cargo subsiste
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130022635, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

Além disso, sabe-se, que a jurisprudência do e. STJ “[...]admite a possibilidade de restituição de valores recebidos da Administração Pública por força de liminar ou antecipação de tutela posteriormente revogadas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução numerário[...]” (AgInt no REsp n. 1.812.326/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 26/11/2020.), denotando ausência de prejuízo ao agravante bastante a justificar a reforma da decisão de origem neste momento preambular do processo.[...]”

Ou seja, assim como externado no julgamento antes referenciado, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CESSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – MEDIDA URGENTE MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – No caso dos autos, ao que tudo indica a aposentadoria da autora foi cassada sem que ela fosse submetida à análise da junta médica que atestou em mais de uma oportunidade a sua incapacidade.

2 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“
[...]a
aposentadoria por invalidez concedida pelo regime de previdência dos servidores públicos não pressupõe incapacidade laborativa absoluta, nem insusceptibilidade para o exercício de atividade remunerada, mas a constatação de que o servidor público não possui capacidade para exercer as funções inerentes ao cargo público. O exercício de atividade remunerada não importa em automática suspensão dos efeitos ou a revisão do ato que concedeu ao servidor público a aposentadoria por invalidez, ainda mais quando constatado, pela própria administração, que a incapacidade para o exercício do cargo subsiste
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130022635, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgad
or: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).

3 – Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.